Tribunal: TJSP
Processo: 2090840-85.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Agravo de Instrumento – Gratuidade Processual não concedida – Alegação de insuficiência - Presunção de veracidade – Exigência legal (Lei 1.060/50, art. 4o) para a concessão do benefício é a declaração da impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família – Limites fixados pela D. Defensoria Pública que não podem servir de parâmetro, necessária a análise

Ementa:
Agravo de Instrumento – Gratuidade Processual não concedida – Alegação de insuficiência - Presunção de veracidade – Exigência legal (Lei 1.060/50, art. 4o) para a concessão do benefício é a declaração da impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família – Limites fixados pela D. Defensoria Pública que não podem servir de parâmetro, necessária a análise do caso concreto - Entendimento do art. 99, §3o, do NCPC - Agravo provido.